Tribunal: TJBA
Processo: 8076558-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076558-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO AGRAVADO: ROSANA LEAL PASSOS Advogado(s):FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 300 DO CPC. EXAME SUMÁRIO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 6º, VI E VIII, E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÉRCIA DO FORNECEDOR NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO. NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, movida por ROSANA LEAL PASSOS, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, deferiu tutela de urgência, determinando à seguradora que providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, veículo reserva similar ao do autor (Toyota Yaris ou equivalente), com multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento. 2. A questão central do recurso refere-se à análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), tendo o magistrado a quo considerado presentes tais requisitos, em razão da urgência do restabelecimento da locomoção à parte autora, em contexto que envolve vícios na prestação do serviço pela seguradora. 3. No exame da plausibilidade do direito (fumus boni iuris), verifica-se que a autora demonstrou, de forma suficiente, a existência de danos decorrentes da falha na prestação do serviço de seguro e reparação do veículo, o que caracteriza uma relação de consumo, sujeitando a seguradora à responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A alegação da seguradora de que a demora nos reparos se deu por culpa de terceiros (montadora e concessionária) não exime sua responsabilidade perante o consumidor, pois a relação jurídica está fundamentada na obrigação de garantir a cobertura de risco, incluindo a disponibilização de veículo reserva. 4. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor a obrigação de sanar os vícios de qualidade que tornem o produto ou serviço inadequado ao uso, no prazo máximo de 30 dias. No caso dos autos, a falha na prestação do serviço de reparação do veículo e a negativa ou demora na disponibilização do veículo reserva são indicativos de vícios que devem ser corrigidos pela seguradora, sob pena de responsabilização. 5. Em relação ao perigo de dano (periculum in mora), a urgência da medida é evidente, pois a ausência de um veículo reserva comprometeria a locomoção e as atividades diárias da consumidora, gerando prejuízos irreversíveis à autora, o que justifica a intervenção judicial imediata. A não concessão da tutela de urgência resultaria na manutenção de uma situação de vulnerabilidade, com grave dano à parte hipossuficiente, em clara violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 6. Não se verifica, neste momento processual, risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que, em caso de eventual improcedência da ação principal, a seguradora poderá ser responsabilizada a reparar os danos de forma compensatória. A tutela de urgência tem caráter provisório e reversível, o que atende ao disposto no §3º do art. 300 do CPC. 7. A alegação da seguradora de que a autora contratou um veículo reserva inferior ao que foi determinado pela decisão agravada não merece prosperar. A medida cautelar imposta visa assegurar o direito do consumidor de obter, durante o tempo necessário para a reparação de seu bem, um veículo de categoria similar ao que originalmente possuía, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e da equivalência material nas relações contratuais. Assim, a tutela de urgência não impõe obrigação além do que foi contratado pela autora, mas sim garante a reparação de uma falha do serviço que afeta seu direito ao bem ou serviço conforme acordado. 8. A responsabilidade objetiva da seguradora é evidenciada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que atribui ao fornecedor de serviços a obrigação de reparar danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, quando estes resultam de defeito na prestação de serviços. 9. A responsabilidade civil da seguradora também se baseia no art. 186 do Código Civil, que estabelece que aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, causará dano a outrem e será obrigado a repará-lo. No caso, a omissão da seguradora em providenciar de maneira adequada o veículo reserva e em realizar os reparos necessários no veículo da autora caracteriza a negligência, sendo devida a reparação dos danos causados. 10. Inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança de suas alegações, que reforça a tese de falha na prestação do serviço pela seguradora. 11. Decisão mantida, por entender-se que o juiz a quo agiu corretamente ao conceder a tutela de urgência, considerando os elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos e a urgência da reparação dos danos sofridos pela autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076558-22.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e como Agravada ROSANA LEAL PASSOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S